Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1020435-13.2016.8.11.0041
APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Apolus Engenharia Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, formulados na ação de repetição de indébito no 1020435-13.2016.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente, contra o Estado de Mato Grosso.
Contra a sentença, a Recorrente se insurge, mediante o presente recurso de apelação, pugnando, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita, pagamento ao final ou o parcelamento.
Para comprovar o alegado, acostou os documentos de Id. 84469530 e seguintes.
É o breve relato.
É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV.
O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:
Art. 5o (...)
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
É de se ver que a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.
A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:
[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009). [Destaquei]
[...] 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. [...]. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 949321/MS – 2007/0219817-0, Relator Ministro VascoDella Giustina, j. em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). [Destaquei]
No caso dos autos, a Recorrente para justificar a concessão do benefício, acostou extrato bancário que demonstra possuir um saldo negativo no valor de -R$10.433,99 junto ao Banco Sicredi, emitido em 7-3-2017, bem como outro no valor de -R$ 62.960,85 junto à Caixa Econômica Federal, emitido em 7-3-2017, bem como comprova que contratou empréstimos de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), de 2-8-2016 que deveria ser pago em 6 parcelas e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de 2 de agosto de 2-8-2016.
Com base nos referidos documentos, a Apelante, nos autos do agravo de instrumento no 1003142-07.2017.8.11.0000 logrou êxito no parcelamento das custas, em até seis parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente.
Posteriormente, quando a interposição do presente recurso de apelação, por meio do documento acostado no Id. 84469581 demonstrou que está em recuperação judicial (autos no 1014674-93.2019.8.11.0041), bem como acostou certidão positiva de protesto, emitida em 22-3-2019, que comprova a existência de diversas dividas.
Nos termos do entendimento do STJ, nos casos em que se trata de pessoa jurídica em recuperação judicial, o deferimento de assistência judiciária gratuita depende de comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Como regra geral, também nos casos em que se trata de pessoa jurídica em recuperação judicial, o deferimento de assistência judiciária gratuita depende de comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais. precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70078847068, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AGV: 70078847068 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018). [Destaquei]
Assim, diante dos documentos acostados, verifica-se que a Recorrente, a priori, não faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que dispõe de patrimônio considerável e não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente.
Por outro lado, embora não viva em situação de miserabilidade ou de total hipossuficiência financeira, encontra-se, em princípio, em momentânea dificuldade para suportar o imediato recolhimento integral das custas processuais exigidas.
Assim, para casos como esse, o artigo 98, I, § 6o, do Código de Processo Civil, reserva a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [Destaquei]
Desse modo, não se vislumbra nenhum óbice para facultar a Apelante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC.
Acerca do tema, seguem os recentes precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova documental produzida nos autos demonstra que o rendimento da autora destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária.
Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem. (Ap 173399/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017). [Destaquei]
Desse modo, defiro o pedido formulado pela Recorrente nas razões de apelação, para possibilitar o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais.
Int.
Após, voltem-me conclusos para julgamento do recurso.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora